Tribunal: TJBA
Processo: 0325391-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0325391-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53/2013. NATUREZA INTERPRETATIVA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIDA. EMBARGOS DA NEXTEL CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante aos embargos de declaração opostos pela NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., a embargante alega obscuridade quanto ao erro de cálculo do coeficiente de estorno do CIAP e omissão quanto à análise da violação aos arts. 155, § 2º, XII, alínea "c", da CF/88 e 106, I, do CTN. O acórdão embargado, contudo, explicitou detalhadamente a controvérsia central e a metodologia empregada pela fiscalização, demonstrando a impossibilidade de aplicação retroativa da Instrução Normativa nº 53/2013 ao auto de infração lavrado em 2012. 3. As questões constitucionais e tributárias foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que reconheceu a natureza inovadora e não meramente interpretativa da norma infralegal, confirmando que o lançamento tributário foi realizado em conformidade com a legislação vigente à época. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, verifica-se tentativa de rediscussão do mérito já decidido, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos e rejeitados. 5. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, o embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC. 6. Considerando que o recurso de apelação foi julgado improcedente com manutenção integral da sentença favorável ao embargante, configurou-se trabalho adicional realizado em grau recursal. 7. A omissão foi efetivamente verificada no acórdão embargado, sendo necessária a majoração da verba honorária. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0325391-02.2019.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargantes NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos pela NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora.